Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENATÓRIA. SINDSASC/DF. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/13. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE QUALIFICA COMO GENÉRICO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA No 1.169, DO COLENDO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema no 1.169, do colendo STJ. Precedentes jurisprudenciais.
2. Agravo de instrumento provido.